Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-71.2014.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001125-71.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALAOR DE ABREU - CPF: 018.799.271-10 (APELADO), KATISSIMONE RODRIGUES DIAS - CPF: 002.566.931-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO
S
:

ALAOR DE ABREU

KATISSIMONE RODRIGUES DIAS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CPC/1973.
DEVEDOR PRINCIPAL.
PRESCRIÇÃO DIRETA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
NO PRAZO
LEGAL
.
AVALISTA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
ITEM 1.2 DO IAC No 01/STJ E TEMA REPETITIVO No 567/STJ.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fundada em cédula de crédito bancário, ao reconhecer a prescrição
trienal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definição do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário.

3.
Identificação do Código de Processo Civil aplicável ao caso e à regra de interrupção da prescrição.

4.
Configuração
ou não
da prescrição direta
, quanto ao devedor principal,
em razão da ausência de citação válida no prazo legal.

5.
Reconhecimento
ou não
da prescrição intercorrente
, quanto à avalista,

considerando-se a
ciência da ausência de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O prazo para
a pretensão f
undada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, em conjunto com o art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, que remete à aplicação da legislação cambial, e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o mesmo prazo para títulos de crédito.

7.
Considerando que a ação foi ajuizada em 10/12/2014, aplica-se o
CPC/1973, nos termos do art. 1.056 do CPC/2015 e do item 1.3 do IAC n.o 01/STJ, pois o processo não se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do novo Código.

8.
Sob a égide do CPC/1973, a interrupção da prescrição depende de citação válida, o que não ocorreu em relação ao
devedor principal
, acarretando o reconhecimento da prescrição
trienal
direta.

9.
Em relação à
avalista
, a ciência da inexistência de bens
penhoráveis
,
em 09/01/2017
,
deu início à
automática
suspensão legal de um ano,
independentemente de decisão judicial
e, transcorrido
esse prazo, iniciou-se o curso da prescrição intercorrente, que se completou em 09/01/2021, nos termos da tese firmada no Tema 567/STJ e item 1.2 do IAC n.o 01/STJ.

10.
Não se aplica, na espécie, a Súmula 106 do STJ, pois
a não localização de ativos financeiros não configura mora imputável ao aparato judicia
l
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O prazo prescricional para a
pretensão de
cobrança de crédito fundado em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 44 da Lei n.o 10.931/2004, que remete à aplicação da legislação cambial, e com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece igual prazo para ações contra o aceitante de título de crédito.”

“Em ações ajuizadas sob a vigência do CPC/1973, aplicam-se as regras de prescrição e sua interrupção previstas naquele diploma processual, salvo se o processo
se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor do CPC/2015, hipótese em que se aplica a norma nova, nos termos do art. 1.056 do CPC/2015 e do item 1.3 do IAC n.o 01/STJ.”

“
Na vigência do CPC/1973, a interrupção da prescrição somente se opera com a citação válida. Já sob a égide do CPC/2015, o efeito retroativo da interrupção ocorre a partir do despacho que ordena a citação, desde que o autor tenha adotado todas as providências necessárias para viabilizá-la
.”

“A prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/1973, tem início automático após o decurso do prazo de um ano previsto no art.
40, §2o, da Lei n.o 6.830/1980, contado a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis
ou d
a não localização do devedor
, sendo desnecessária decisão judicial de suspensão. Exegese que decorre das teses firmadas no Tema Repetitivo 567/STJ e no item 1.2 do IAC n.o 01/STJ, que fundamentam a fluência autônoma do prazo prescricional intercorrente nessas hipóteses.”

“A ausência de localização de ativos financeiros não configura mora imputável ao aparato judicial, razão pela qual não se aplica, na hipótese, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 206, §3o, VIII; CPC/1973, art. 219, §1o; CPC/2015,
arts
. 240, §2o, e 1.056; Lei n.o 6.830/1980, art. 40, §§1o e 2o; Lei n.o 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, IAC n.o 01/STJ; Tema Repetitivo n.o 567/STJ;

AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023
;
STJ - REsp: 1527157 PR 2015/0083184-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2018
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024
;
TJ-DF 00020533320108070001 DF 0002053-33.2010.8.07 .0001, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/07/2019
;
STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,
contra
sentença (ID

296763887
)
proferida
pelo Juízo da
Vara Única
da
Comarca de
Terra Nova do Norte
–MT

que
,
na E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial

movida
em desfavor de

ALAOR DE ABREU
e
KATISSIMONE RODRIGUES DIAS
, julgou
extinto o processo, com resolução de

mérito, em razão da prescrição
intercorrente
, conforme cita-se
:

[...]

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
em face de
ALAOR DE ABREU
e
KATISSIMONE RODRIGUES DIAS,
na qual a exequente alega ser credora do montante de R$ 17.929,11 (dezessete mil, novecentos e vinte e nove reais e onze centavos), oriundo da emissão da cédula de crédito bancário no B20631099-2.

A petição inicial foi recebida conforme decisão constante do ID 47880309 – fls. 44, que determinou a citação dos executados para pagamento do débito.

A diligência de citação foi exitosa quanto à executada
Katissimone
, mas infrutífera em relação ao executado Alaor (ID 47880309 – fls. 53/54).

Devidamente citada, a executada
Katissimone
quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação nos autos
(ID 47880309 – fls. 64).

Na sequência, a parte exequente, por meio da petição constante no ID 47880309 – fls. 58/61, requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros da executada
Katissimone
via sistema
Sisbajud
, bem como a busca de endereço do executado Alaor pelos sistemas
Infoseg
e
Siel
, pleitos deferidos na decisão de ID 47880309 – fls. 65/66.

As diligências de busca de bens resultaram negativas (ID 47880309 – fls. 68/69).

Novas tentativas de citação do executado Alaor foram realizadas, todas sem êxito (ID 47880309 – fls. 77; ID 47880311 – fls. 6; ID 112847863; ID 119003850).

Posteriormente, a exequente manifestou-se por meio da petição de ID 123152171, requerendo a citação por meio de edital do executado Alaor.

Em seguida, foi proferida a decisão de ID 126805409, determinando a intimação da exequente para se manifestar acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente.

Em resposta, a exequente apresentou manifestação no ID 128937552.

Na sequência, foi proferida a decisão de ID 170315167, que indeferiu o pedido de citação por edital.

Prosseguiu-se com novas consultas às bases de dados
Infojud
e
Renajud
, com a finalidade de localizar o endereço do executado Alaor De Abreu (ID 186717087), seguidas de novo requerimento de tentativa de citação (ID 189044131).

[...]

É o relatório.

Fundamento e decido.

II.

FUNDAMENTAÇÃO.

No IAC n. 01, o E. STJ tratou da questão referente à prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/73. Foram fixadas as seguintes teses:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

Ademais, no Resp. 1.340553/SP, fixou-se:

"
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF

tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

[...]

No caso vertente, tratando-se de ação de execução com base em cédula de crédito bancário (ID 47880309 – fls. 23/25),
a prescrição se dá em 03 anos
.

Consigno que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
,
que prevê o prazo prescricional de 3 anos a contar do vencimento da dívida.

[...]

Ao compulsar os autos, verifica-se que, após o resultado negativo da consulta ao sistema
Bacenjud
referente à executada
Katissimone
(ID 47880309 – fls. 68/69), foi realizada a intimação da parte exequente, a qual se manifestou nos autos em 09/01/2017 (ID 47880309 – fl. 72),
ocasião em que teve ciência inequívoca da ausência de localização de bens em nome da referida executada
.

A partir desse marco, operou-se, automaticamente, a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 1 (um) ano, com término em 09/01/2018
.

Na referida data (09/01/2018), iniciou-se o curso do prazo prescricional
, conforme entendimento firmado no
Tema no 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, aplicável por analogia ao presente caso,
fluindo regularmente até 09/01/2021.

Constata-se, assim, a ausência de localização de bens da executada
Katissimone
por período superior a 3 (três) anos
.

Ressalte-se que, até o momento, todas as tentativas de localização de bens da executada em questão restaram infrutíferas.

Também é importante frisar que somente a efetiva constrição patrimonial seria apta para interromper o curso da prescrição
intercorrente, o que não ocorreu na hipótese (
Tema n. 568/STJ
, aplicável à espécie por analogia).

Já no que diz respeito ao executado Alaor
, observa-se que, após a certidão negativa de ID 47880309 – fls.53/54, foi promovida a intimação da parte exequente, que se manifestou nos autos em 09/02/2015 (ID 47880309 – fl. 56),data em que
tomou ciência inequívoca da tentativa infrutífera de localização da parte executada.
A partir de então, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de 1 (um) ano, com término em 09/02/2016
.

Na referida data (09/02/2016), iniciou-se o curso do prazo prescricional
, nos termos do Tema no 567 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicável por analogia ao presente feito,
fluindo regularmente até 09/02/2019.

Constata-se, assim, a ausência de localização do executado Alaor por período superior a 3 (três) anos
.

Ressalte-se que, até o momento, todas as tentativas de localização do executado Alaor restaram infrutíferas.

Ademais, não se verifica qualquer paralisação do feito que decorra exclusivamente da atuação do Poder Judiciário, sobretudo porque, em mais de uma oportunidade, a exequente foi intimada por este Juízo a promover o regular prosseguimento da demanda, mantendo-se inerte (ex. ID 47880309 – f. 83). Dessa forma, não há que se falar em inércia imputável unicamente à máquina judiciária.

Diante do exposto, reconhece-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, V do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, em razão da prescrição intercorrente, sem ônus para a parte exequente em razão do princípio da causalidade
.

Nesse sentido:
"declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente"
(REsp 1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
20/03/2019).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

296763888
),
a
apelante

apresenta
as seguintes teses:

Não ocorrência da prescrição
intercorrente

Os apelados, por sua vez,
não apresentaram contrarrazões, conforme aba de expedientes dos
autos de origem (
Sentença no 40677667 e no 40677666).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença n.o 40677665
)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
297115896
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADO
S
:
ALAOR DE ABREU

KATISSIMONE RODRIGUES DIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da

Vara Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte
–MT que, na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor
dos ora apelados
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição intercorrente
, sem condenação nas verbas sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da inércia da parte exequente por período superior a três anos, após o decurso do prazo de suspensão legal, sem que tenha promovido atos efetivos de constrição patrimonial.

Ressaltou que, tanto em relação à executada
Katissimone
quanto ao executado Alaor, foram esgotadas as tentativas de localização e constrição de bens, sem êxito, sendo que o prazo prescricional passou a fluir automaticamente após o término do período de suspensão,
sendo desnecessária decisão expressa de determinação da suspensão processual,
conforme interpretação firmada no Tema 567 do STJ e à luz dos
arts
. 40, §§1o e 2o, da Lei 6.830/80 e 921, §4o, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

Não ocorrência da prescrição intercorrente

A apelante sustenta que
a Cédula de Crédito Bancário (CCB) não se submete ao prazo trienal da legislação cambial, por ter natureza própria de título executivo extrajudicial.

Defende a aplicação do prazo quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Fundamenta a tese com base nos
arts
. 28 e 44 da Lei no 10.931/2004, que atribuem à CCB regime próprio e a distinguem de títulos cambiais.

Ademais, assevera que
não houve negligência ou abandono do feito, pois a apelante:

p
eticionou em diversas oportunidades,

r
equereu diligências como BACENJUD, INFOJUD, citações por oficial de justiça, carta precatória e edital
; e

a
presentou novos pedidos de citação e recolheu custas (ID. 190618366).

Outrossim,
i
mputa a
demora
processual a fatores alheios à vontade da exequente
, tais como:

d
emora da
S
ecretaria no cumprimento dos pedidos
postulados pela exequente;

i
ndeferimentos tardios de medidas requeridas
; e

i
mpactos da
P
andemia
da COVID-19
e necessidade de digitalização dos autos.

Invoca
a boa-fé, bem como o princípio da cooperação previsto no
art. 6o do CPC/2015, que impõe aos sujeitos do processo
o
dever de cooperação para a obtenção de decisão justa e efetiva.

Argumenta
que não se pode penalizar exclusivamente o credor pela ineficiência estatal ou comportamento omissivo do devedor.

Outrossim, sustenta que a Lei n.o 14.195/2021 não pode retroagir ao caso
em exame, pois suas alterações
ao art. 921 do CPC,
inclusive
os
§
§
4o e 4o-A, não se aplicam a atos processuais praticados antes de sua vigência (27/08/2021).

Assim, aduz que
a
sentença utilizou marco temporal anterior (09/01/2018) para contagem da prescrição com base na nova redação da lei, o que violaria a irretroatividade.

Desse modo
, defende que ao caso em exame, a prescrição somente se iniciaria ap
ós o término da suspensão judicial de 01 ano, caso não localizado o executado ou os bens, conforme a redação original do CPC/2015
.

Por conseguinte, a apelante
postula pela cassação da sentença e o retorno dos autos, ao Juízo de origem, para o regular processamento da execução.

Pois bem
.
Inicialmente, quanto ao prazo prescricional, não assiste razão à apelante.

Isso porque,oprazo prescricional das cédulas de crédito bancário é
de 3 (três) anos
, conforme estabelecido no
art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil;

art.44 da Lei no 10.931/2004
e
art.70 do Lei Uniforme de Genebra(LUG)
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3o Em
três anos
:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...]

Lei n.o 10.931/2004

Art. 44.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.
[grifo nosso]

Lei Uniforme de Genebra

Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do
vencimento, se trata de letra que contenha cláusula "sem despesas".
[grifo nosso]

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria IsabelGallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)(grifonosso)

Ademais, e
sse prazoprescricional
trienal
é contado a partir do vencimento da última parcela da avença, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento
.

No caso em exame, verifica-se que
, n
o dia 16 de novembro de 2012 o primeiro
executado, ora apelado,
emitiu junto
à apelante uma Cédula de Crédito Bancário, nos termos da lei n° 10.931/2004, cujo número é B20631099-2, contraindo um empréstimo no valor de R$4.000,00 (ID.
296762491
, p. 23)

A segunda
e
xecutada
, ora apelada,
participou da operação na

condição de avalista.

A
s partes ajustaram o seu

pagamento em 18

(dezoito) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no valor

de R$307,48

(trezentos e sete reais e quarenta e oito centavos), cada

uma,
vencendo a primeira parcela em 20/12/2012 e a última em

20/05/2014
.

Desse modo,
ao caso em exame,

a prescrição
trienal
teve início em 20/05/2014, com previsão de término em
20/05/
2017
.

Por conseguinte,
uma vez que a Ação de Execução foi distribuída em
10/12/2014
(ID.
296762491
, p. 04), importa aferir se ocorreu a interrupção à prescrição
direta; se sim, se há que se falar em prescrição intercorrente e,
por fim, se a demora processual foi ou não decorrente d
e atrasos provados pelo Poder Judiciário.

Pois bem.
Quanto ao executado Alaor de Abreu
, observa-se que, embora a ação tenha sido distribuída dentro do prazo prescricional (10/12/2014),
passados mais de dez anos
, sua citação ainda não foi realizada
.

Sob a redação do
antigo art. 219, §1o, do Código de Processo Civil
de 1973
, que teve vigência até
15 de março de 2016,
a interrupção da prescrição não ocorreria a partir do mero despacho que determina a citação
, mas somente a partir da citação válida
:

Código de Processo Civil de 1973 (Lei n.o
5.869/1973)

Art. 219.
A citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
.

[
grifo nosso]

Esse era, inclusive, o entendimento do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme cita-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA
CONTRA PARTE
MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.

1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da petição inicial.

2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do
art
.
219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório.

3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, inciso V, do CC.

4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão.

5.
A interpretação que
mais bem
atende ao disposto no
art. 219, § 1o, do CPC/73
e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição
. 6 Recurso especial
desprovido .

(STJ - REsp: 1527157 PR 2015/0083184-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018)
[grifo nosso]

Porém, a nova redação do atual Código de Processo Civil,
com vigência a partir de 16 de março de
2016
, passou a prever que
o efeito retroativo d
a interrupção da prescrição ocorreria já a partir do despacho
que ordena a citação,
mas
desde que
a citação tenha sido promovida pelo autor no prazo e forma da lei processual
,
nestes termos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição,
operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§
3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

[...] [grifo nosso]

Ou seja,
sob égide do CPC/1973, somente com a citação válida é que incidiria o efeito retroativo da interrupção da prescrição e, sob a égide do CPC/2015,
o efeito retroativo da interrupção da prescrição ocorreria com mero despacho ordenador da citação, mas desde que
o autor tenha adotado todas as providências para que a citação
seja viabilizada
.

Nesse contexto,
as providências exigidas para viabilizar a citação
, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC/2015,
não se restringem ao simples recolhimento das custas da diligência
, mas abrangem também a indicação de endereço correto e completo do réu, a formulação de pedidos complementares de localização quando necessário, e, esgotadas essas tentativas, a propositura de requerimento de citação por edital.
Trata-se, portanto, de um conjunto de medidas efetivas, cuja omissão pode obstar a produção do efeito interruptivo previsto no art. 240, §

1o, do CPC/2015
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2o, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. PRECEDENTES.

1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

2
. De acordo com o
art
.
240, § 2o
, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAS INADIMPLIDAS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. Convencionado entre as partes o pagamento parcelado, mesmo que o inadimplemento de uma parcela provoque o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição só começa a contar do vencimento da última parcela conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ.

3.
A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação,
se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual
. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação
(artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1o do CPC de 1973).

4.
Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2o e 3o do CPC de 1973 (
art. 240 §§ 2o e 3o do CPC de 2015
), opera-se a prescrição da pretensão executiva
.

5.
Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição.

6. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem. 7. Recurso conhecido e não provido.

(
TJ-DF 00020533320108070001 DF 0002053-33.2010.8.07 .0001, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
05/07/2019
)
[grifo nosso]

Após essa explicação,
assevera-se que
a Ação de Execução foi distribuída em
10/12/2014
, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, período em que vigia o
supracitado
art. 219, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso em exame,
a prescrição trienal direta, se não interrompida,
findaria em 20/05/2017
.

Assim, importa
determinar qual regra para
a
interrupção da prescrição
direta
será aplicada à discussão em exame
, no que tange à pretensão em desfavor de Al
aor de Abreu: a regra antiga, do art. 219, § 1o, do Código de Processo Civil
de 1973
, que
exigia citação válida para o efeito retroativo da interrupção da prescrição, ou a regra atual,
do art. 240, § 1o,
do CPC/2015,
que exig
e apenas o despacho
ordenador da
citação
cumulado com a adoção de providências necessárias pelo autor,
como requisito
s
para o efeito retroativo da interrupção da prescrição direta.

Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se a observância da orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no
Incidente de Assunção de Competência n.o 01/STJ
, segundo a qual
não se admite a aplicação retroativa das normas de interrupção da prescrição previstas no Código de Processo Civil de 2015
,
salvo se o processo de execução já se encontrava suspensão na data da entrada em vigor do novo Código,

in
verbis
:

1
.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[grifo nosso]

Desse modo, tendo em vista que, na data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (16/03/2016), a Ação de Execução já tramitava desde 10/12/2014 e não havia suspensão processual em curso, aplica-se
ao caso
a regra do antigo art. 219, §1o, do CPC/1973,
sob a exegese do item 1.3 do IAC no 01/STJ,

segundo a qual
o efeito retroativo da interrupção da prescrição somente se operava com a realização de citação válida
.

Por conseguinte, quanto à pretensão em desfavor do executado Alaor
de Abreu,
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição
direta da pretensão
do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação
, uma vez que sequer se operou a interrupção da prescrição.

R
essalte-se, ainda, que a ausência de citação do executado dentro do prazo prescricional não decorreu exclusivamente da demora imputável ao Poder Judiciário.

Isso porque, além de se constatar uma demora expressiva do exequente, ora agravado, na prática de atos processuais nos autos de origem, verifica-se que, mesmo diante da
dificuldade da
citação
por tantos anos,
a instituição financeira
optou por requerer a citação por edital apenas em
13/07/2023

(ID.

123152171
), passados mais de nove anos do vencimento da dívida cuja prescrição é trienal
.

Por conseguinte,
quanto à pretensão em desfavor de Alaor de Abreu,
mostra-se
inaplicável, ao caso,
o § 3o do art. 240 do CPC/2015 e
a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”.

Desse modo,
sem razão a apelante quanto à pretensão em desfavor do executado Alaor de Abreu
.

Porém,
no que tange à executada, avalista,
Katissimone
Rodrigues Dias
, verifica-se que
a citação válida ocorreu
, conforme Certidão do Oficial de Justiça juntada aos autos em 06/02/2015 (ID.
296762491
, p. 53).

Assim, sob a égide do CPC/1973, nos termos do antigo art. 219, §1o, ocorreu o efeito retroativo da interrupção da prescrição.

Por conseguinte, no que concerne à pretensão em desfavor de
Katissimone
Rodrigues Dias
, faz-se
também
necessário verificar qual regra para
a averiguação da prescrição intercorrente será aplicável: a do CPC/1973 ou a do CPC/2015.

Novamente
,

deverão incidir
ao caso
as regras do CPC/1973
, em razão da a
plicação irretroativa da norma processual, nos termos do já citado
item 1.3 do Incidente de Assunção de Competência n.o 01/STJ
.

Por outro lado, verifica-se que
o Juízo
a quo
aplicou, por analogia, o precedente fixado no Tema
Repetitivo
n.o
567 do STJ
,

quanto à sistemática de contagem da prescrição intercorrente para as pretensões da Fazenda Pública em
Execuções Fiscais
,
cujo Acórdão paradigma
foi julgado em
12/09/2018
e
transitou em julgado em 14/05/2019
,
in
verbis
:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente
o prazo prescricional aplicável
.

[grifo nosso]

O
item 1.2 do IAC n.o 01/STJ
,
conta com
Acordão paradigma
julgado em
27/06/2018
e
transitado em julgado em
24/05/2022
, ou seja, posterior ao Tema Repetitivo n.o

56
7/STJ,
e
dispõe:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

[grifo nosso]

Assim, ver
ifica-se
que
o presente caso não se submete à disciplina do Código de Processo Civil de 2015
, o qual, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/2021, condiciona o reconhecimento da prescrição intercorrente à prévia decisão de suspensão do feito, nos termos do art. 921, §1o, do CPC vigente.

Desse modo, considerando que
o IAC n.o 01/STJ determinou a aplicação, por analogia
, do §2o do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 ao termo inicial da prescrição nas execuções
regidas pelo CPC/1973
, revela-se
aplicável
,
ao
caso concreto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.o 567
.

Para elucidar o entendimento fixado no Tema n.o

567/STJ, cita-se trechos do Voto condutor do Acórdão paradigma, de relatoria do Ministro
M
auro
C
ampbell
M
arques
:

[...]

Como já mencionado,
o termo inicial para a contagem da primeira parte do prazo (prazo de 1 ano de suspensão) se dá com a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis
(art. 40, caput, da LEF). Desse modo, considerando a jurisprudência desta Casa que entende ser o fluxo dos prazos do art. 40 da LEF automático, o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que se deu com a carga dos autos concedida no dia 19.06.2002 (e-STJ fls. 23
).
[...]

O que importa para a aplicação da lei é que a FAZENDA NACIONAL
tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

[...]

A compreensão de que o prazo de suspensão
do art. 40, da LEF
somente tem início

mediante
peticionamento da Fazenda Pública ou
determinação expressa do Juiz configura grave equívoco interpretativo responsável pelos inúmeros feitos executivos paralisados no Poder Judiciário ou Procuradorias, prolongando indevidamente o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Essa interpretação equivocada já foi rechaçada no
leading
case

que originou a Súmula n. 314/STJ (
EREsp
. n. 97.328/PR)
, onde se analisou situação em que foi penhorado bem e dez (10) anos depois foi dada vista à Fazenda Pública que simplesmente requereu a penhora de um outro bem e alegou falta de intimação (violação ao art. 25, da LEF). Ali decretou-se a prescrição intercorrente
contando-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, pois sequer houve despacho expresso de suspensão
.

[...]

Desse modo, havendo ou não petição da FAZENDA NACIONAL e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (essas decisões e despachos de suspensão e arquivamento são meramente declaratórios, não alterando os marcos prescricionais
), em 19.06.2003
iniciou-se automaticamente o prazo prescricional
de 5 (cinco) anos
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição
, findando este prazo em 19.06.2008. A este respeito, registre-se que
somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

[...]

(
STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018
)
[grifo nosso]

Por conseguinte, no caso exame, verifica-se que
,

a
pós a resposta negativa da consulta ao sistema
Bacenjud
em relação à executada
Katissimone
(ID
.
47880309
, p.
68
-
69
, autos de origem
), a parte exequente
, ora apelante,
foi regularmente intimada e, em 09/01/2017 (ID
.
47880309
, p.
72
, autos de origem
), manifestou-se nos autos, tomando ciência inequívoca da inexistência de ativos financeiros em nome da devedora.

Assim, a
partir desse momento iniciou-se, de forma automática, o período de suspensão da execução e do prazo prescricional pelo lapso de um ano,
findando-se em 09/01/2018
.

Encerrado o prazo de suspensão, teve início o curso do prazo prescricional intercorrente, que
transcorreu ininterruptamente até 09/01/2021
, nos termos do
supracitado
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
precedente do
Tema Repetitivo n.o 567.

Ademais,
a
não
localização de ativos financeiros não configura mora imputável ao aparato judicial
, razão pela qual não se aplica, na espécie, a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem majoração d
a verba honorária sucumbencial,
uma vez que, pelo princípio da causalidade, não foi fixada na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025